Tribunal: CARF
Processo: 13855.721453/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721453/2013-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.926 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
CASTILLO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDAME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
RECEITAS AUFERIDAS. RECONHECIMENTO. TRIBUTAÇÃO DE
OFÍCIO. RECEITAS OMITIDAS.
O reconhecimento da existência de receitas e do comprovado recebimento por
parte da Contribuinte, não lhe retira a sua condição de receita omitida, pois não
oferecidos à tributação.
LUCRO PRESUMIDO. FALTA DE LIVROS CONTÁBEIS OU LIVRO
CAIXA. ARBITRAMENTO DE LUCRO.
O lucro da pessoa jurídica deve ser arbitrado quando o contribuinte,
regularmente intimado, deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos em conformidade com as normas de escrituração comercial e
fiscal ou o Livro Caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros André Severo Chaves e Lucas Issa Halah que
davam provimento parcial tão somente para afastar a qualificação da multa de ofício.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Andre Severo
Chaves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721453/2013-97
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721453/2013-97

Relatório
Por bem descrever a situação ocorrida nos autos, reproduzo relatório da decisão
recorrida e, consequentemente, o seu voto condutor:
Relatório
Em decorrência de ação fiscal direta, a contribuinte acima identificada foi
autuada em 14/06/2013 (fls. 183/184), e intimada a recolher o crédito
tributário constituído relativo ao IRPJ, Contribuição para o PIS, CSLL e
COFINS, multa proporcional e juros de mora, referentes a fatos geradores
ocorridos em 2009 e 2010.
2. Conforme descrito nos Autos de Infração e no Termo de Verificação Fiscal
(fls. 166 a 177), a contribuinte cometeu a infração de omissão de receitas.
3. Tendo em vista o apurado, foram lavrados, conforme preceitua o artigo 9o do
Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972, os seguintes Autos de Infração:
3.1. IRPJ (fls. 96 a 125):
3.1.1. Omissão de Receita da Atividade – Receita Bruta Mensal de Prestação de
Serviços em Geral com base nos artigos 527, inciso I, 530, inciso III, e 537, do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda
– RIR/1999), e 3o, da Lei no 9.249, de 26/12/1995.
3.1.2. O crédito tributário, com juros de mora calculados até 06/2013, totalizou
o montante de R$ 197.821,66.
3.2. PIS (fls. 156 a 165) com base na fundamentação legal indicada às fls. 159
e 160, formalizando crédito tributário, calculado até 06/2013, no montante de
R$ 26.051,06.
3.3 CSLL (fls. 126 a 146) com base na fundamentação legal indicada à fl.129,
formalizando crédito tributário, calculado até 06/2013, no montante de R$
43.154,97.
3.4. COFINS (fls. 147 a 155) com base na fundamentação legal indicada à
fl.150, formalizando crédito tributário, calculado até 06/2013, no montante de
R$ 120.235,38.
4. O enquadramento legal da multa de ofício qualificada aplicada é o artigo 44,
Inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996 (com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007); o enquadramento legal dos juros de mora aplicado é o artigo 61,
§ 3o, da mesma Lei no 9.430/1996 (fls. 125, 146, 154/155 e 164/165).
5. Em 05/07/2013 foi apensado aos autos o processo 13855.721454/201331,
que trata de Representação Fiscal para Fins Penais (fl. 178), tendo o mesmo
sido desapensado em 23/07/2013 (fl. 290).
6. Irresignada com os lançamentos, em 15 de julho de 2013, a empresa,
representada por Procurador (Procuração à fl. 189) apresentou a impugnação
às fls. 187 e 188, instruída com os documentos às fls. 189 a 288, nos seguintes e
exatos termos:
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721453/2013-97

(...)
“O procedimento fiscal obedeceu criteriosamente as disposições do
Regulamento do IR e demais aplicações normativas pertinentes à situação,
contendo no seu próprio bojo elementos suficientes para a defesa que ora se faz
impugnando os arbitramentos na forma em que foram feitos em virtude de
incorreta interpretação dos fatos.
Conforme relatado, foram os arbitramentos elaborados com base nas
informações prestadas pela única fonte pagadora em cumprimento a
obrigações legais. O sujeito passivo, ora impugnante aceita e concorda com
referidas informações resultantes de receita auferida do pagamento de
comissões sobre vendas. Forçoso é inferir-se daí que foram emitidas as notas
fiscais correspondentes caso contrário a fonte pagadora não poderia nem
efetuar os pagamentos nem prestar as informações à Secretaria da Receita
Federal sem os documentos comprobatórios, as notas fiscais, no caso. Dessa
forma, equivocou-se o Agente ao deduzir que houve a omissão de emissão das
mesmas, que ora são juntadas em cópia reprográfíca.
Não menos certo é que tendo sido, conforme consta do Termo, as Declarações
entregues "zeradas" tal medida foi tomada para o cumprimento da obrigação
de entrega "no prazo", na expectativa de entrega de Declaração Retificadora,
direito definido pelo Regulamento, "a posteriori", o que não foi possível em
virtude de, sendo determinação da Receita Federal que as declarações sejam
feitas via "internet", as tentativas de fazê-lo foram barradas pelo "sistema" com
informação na tela de que o envio não era possível devido estar a empresa "sob
fiscalização". No entanto, agora, sob o sistema de "certificação digital", logrou
o requerente enviá-las, conforme cópias anexas.
Ocorre que quando da notificação para apresentação das referidas notas
fiscais o Requerente não tinha como fazê-lo em virtude de que encontravam-se
extraviados os talões e encontrava-se em sérias dificuldades pessoais com
graves problemas de saúde de familiares, o que é impertinente ao processo mas
justificativo.
Desses fatos verdadeiros pela própria natureza e sequência de acontecimentos
fica claro que nunca houve intenção de sonegar informações, que agora já
foram prestadas sendo, pois desnecessário o arbitramento realizado, mormente
com a multa de 150% só aplicável depois de comprovada a intenção de
fraudar. A simples dedução não comprovada anula a ação fiscal da forma em
que foi finalizada pelo que deverão ser levadas em consideração as declarações
retificadoras e as tabelas anexas de cálculo dos impostos devidos elaboradas
dentro do sistema da Receita para esta data.
Dessa forma, deverá também, por conseqüência, retirada a Representação para
fins penais, de vez que nunca houve dolo com a intenção de fraudar, tendo o
Requerente já cumprido suas obrigações, na forma de Lei.
(...)”
7. A Agência da Receita Federal do Brasil em Batatais/SP emitiu intimação (fl.
291 – ciência em 29/07/2013 – fl. 292) para que a autuada informasse se a
matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, nos termos do art. 16,
inciso V, do Decreto no 70.235/1972. Em resposta, recepcionada em
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721453/2013-97

06/08/2013, a defendente informou que não suscitou a apreciação do Poder
Judiciário (fl. 295).
Voto
8. Em relação ao cerne do presente litígio, para se apreciar o cabimento ou
não dos lançamentos decorrentes de omissão de receitas caracterizadas por
receitas da atividade da empresa, deve-se verificar com atenção o que ocorreu
durante o procedimento fiscal.
9. A contribuinte foi intimada, por meio do Termo de Início de Procedimento
Fiscal (fls. 7 e 8 – ciência conforme Aviso de Recebimento (AR) em 18/10/2012
– fls. 9 e 10), a apresentar em 20 dias, relativamente aos anos calendário 2009
e 2010, Contrato Constitutivo e Alterações, Livros Diário, Razão e Caixa, bem
como Notas Fiscais de Serviços e de Entrada e Saída de mercadorias. Acostou-
se aos autos declaração da Procuradora da empresa, Sra. Elizabeti Braghetto
(Procuração à fl.31), recepcionada em 08/11/2012, nos seguintes e exatos
termos:
“Deixou de escriturar o Livros Caixa, Diário e Razão por não ter apresentados
elementos suficientes para a escrituração dos mesmos, a Declarações foram
entregues zerada, pois não tinha informações até a data da transmissão da
mesma.
Notas Fiscais de Serviços : o talão encontra-se extraviado e as notas ficais não
foram emitidas, mas segue anexo os comprovantes de rendimentos pagos
informados pela única representada Semp Toshiba Amazonas S/A.
A empresa não efetuou alteração de Contrato Social estou enviando copia
da ultima alteração do contrato social.. Mas as correspondência pode ser
enviada envida para Escritório de Contabilidade EB Assessoria Contábil , Rua
João Clapp, 604 Campos Eliseos Ribeirão Preto SP CEP 14080350. A/C
Elizabeti.
Aproveitando para esclarecer que o sócio e a empresa vem passando por
situações delicada de saúde na família, por este motivo deixou de apresentar ao
escritório elementos para a devidas escriturações, e pede a autorização para
que as declarações seja retificadas, para que não seja onerado mais, e efetuar
um parcelamento posteriormente.
(...)(grifos acrescidos).”
10. O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica (ano calendário2009), emitido
pela empresa Semp Toshiba Amazonas S/A (CNPJ 04.400.552/000148), emitido
tendo a fiscalizada como beneficiária, consigna rendimentos de R$ 603.710,64
e imposto retido de R$ 9.055,68 (fl. 28), sendo que o referido documento
referente ao ano calendário 2010 registra rendimentos de R$ 796.995,78, com
retenção de imposto de 11.954,94 (fl. 29). Por sua vez, a Semp Toshiba
Informática (CNPJ 54.428.040/000168) revelou, no mesmo tipo de documento
(fl. 30), rendimentos de R$ 32.569,17 e imposto retido de R$ 488,54 (ano
calendário 2010).
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721453/2013-97

11. Termos de Continuidade de Procedimento Fiscal foram lavrados às fls. 32,
35 e 38, com ciência por AR em 14/12/2012 (fls. 33/34), 22/02/3013 (fls. 36/37)
e 10/05/2013 (fls. 39/40), respectivamente.
12. A fiscalização juntou aos autos Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (ano calendário 2010 – fls. 41 a 68 zerada) e
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF – ano
calendário 2009 (fls. 69/72) e ano calendário 2010 (fls. 73/94), com débitos
nulos).
13. Termo de Verificação Fiscal (fls. 166/177 – ciência juntamente com os AI)
foi exarado para consignar que em resposta ao Termo de Início de
Procedimento Fiscal, o sujeito passivo confirmou o recebimento de
rendimentos das retrocitadas empresas, bem como das informações prestadas
por meio de Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), a título
de comissões e de corretagens, restando comprovado, de forma clara e
inequívoca, o auferimento receitas de prestação de serviços sem o adequado
oferecimento à tributação e a emissão das respectivas Notas Fiscais, nos
seguintes montantes:

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721453/2013-97

14. Assim, o valor omitido (R$ 1.431.338,42) foi considerado omissão de
receita da atividade da empresa, não tendo sido emitidos documentos fiscais
para ampará-la nem a autuada escriturou esta movimentação, conforme
consigna a própria defendente em sua resposta (fl. 11), nem as declarou nas
Declarações apresentadas (fls.41 a 94).
15. A partir dos retrocitados documentos apurou-se a base de cálculo para a
receita bruta de prestação de serviços da empresa, conforme quadro (acima
reproduzido) que consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 166 a 177),
cientificado à recorrente em 14/06/2013, que esclarece todas as fases do
procedimento fiscal e fundamentação legal pertinente.
16. Sobre as obrigações acessórias das pessoas jurídicas não sujeitas ao
Simples, assim dispõem os caputs dos artigos 258 e 259 (Lucro Real) e o artigo
527 (Lucro Presumido) do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda):
“Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de
Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão
lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da
atividade, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial
da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 486, de 1969, art.5o).
(...)
Art. 259. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá manter, em
boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou
fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os
lançamentos efetuados no Diário, mantidas as demais exigências e condições
previstas na legislação (Lei no 8.218, de 1991, art.14, e Lei no 8.383, de 1991,
art. 62).
(...)
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721453/2013-97

Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com
base no lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art.45):
I – escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os
estoques existentes no término do ano calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial
e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa
jurídica que, no decorrer do ano calendário, mantiver Livro Caixa, no qual
deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária
(Lei no 8.981, de 1995, art. 45, parágrafo único).”
17. Assim, tendo em vista que a defendente não disponibilizou os Livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, o que não permite a apuração
do montante tributável no regime do Lucro Real ou Presumido, agiu
corretamente a autoridade autuante ao aplicar ao caso o art. 530, inciso III, do
RIR/1999:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III – o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese
do parágrafo único do art. 527;”
(...)
18. Cabe esclarecer que a apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
de acordo com o lucro arbitrado não é penalidade, sanção ou regime de
exceção, mas simplesmente método de apuração. Isto é tão verdadeiro que o
próprio contribuinte pode optar por esta forma de tributação se conhecida a
receita bruta, conforme dispõe o artigo 531 do RIR/1999:
“Art. 531. Quando conhecida a receita bruta (art. 279 e parágrafo único) e
desde que ocorridas as hipóteses do artigo anterior, o contribuinte poderá
efetuar o pagamento do imposto correspondente com base no lucro arbitrado,
observadas as seguintes regras (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, §§ 1o e 2o, e Lei
no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - a apuração com base no lucro arbitrado abrangerá todo o ano calendário,
assegurada, ainda, a tributação com base no lucro real relativa aos trimestres
não submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser de escrituração
exigida pela legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real dos
períodos não abrangidos por aquela modalidade de tributação;
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721453/2013-97

II - o imposto apurado na forma do inciso anterior, terá por vencimento o
último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento de cada período de
apuração.”
19. O arbitramento, quer seja realizado pelo contribuinte, quer pela
fiscalização, quando conhecida a receita bruta, deve obedecer ao disposto no
artigo 532 do RIR/1999:
“Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no
art. 394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27,
inciso I).”
20. No presente caso, o arbitramento realizado pela fiscalização foi feito com
base na receita bruta omitida constatada por meio de Comprovantes de
Rendimentos enviados à RFB pelos tomadores de serviços da autuada, e por ela
disponibilizados à fiscalização, nos quais verificou-se que no período
considerado (anos calendário 2009 e 2010) a mesma atingiu R$ 1.431.338,42.
21. Em relação ao método de apuração, esclarece-se que a caracterização de
uma omissão de receitas pode dar-se por uma de duas vias: por uma presunção
legalmente estabelecida ou, então, pela comprovação material, inequívoca,
concludente da infração.
22. No primeiro caso, a lei estabelece, com base naquilo que se observa na
maior parte dos casos – baseando-se, portanto, na aplicação de um critério de
razoabilidade , que ocorrida determinada situação fática, pode-se presumir, até
prova em contrário – esta a cargo do contribuinte –, a ocorrência da omissão
de receitas. Não foi este o método de apuração de omissão de receitas utilizado
no lançamento ora discutido.
23. Já no segundo caso, a inexistência da presunção legal obriga a
comprovação material do fato diretamente vinculado à subtração irregular das
receitas, e não de outro que apenas indiretamente se relacione com o ilícito e
que demande, por tal, cognição complementar para a caracterização da
infração. Foi este o método utilizado na autuação que se examina.
24. Em qualquer dos casos, no entanto, não se desobriga a autoridade de
comprovar o(s) fato(s) que dá(ão) origem à omissão de receitas: ou aquele
definido na lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção
juris tantum, ou aqueles outros concretamente evidenciadores da materialidade
da infração.
25. Assim, caracterizada a receita omitida, os lançamentos foram corretamente
e motivadamente realizados e os respectivos créditos tributários devem ser
mantidos, pois estão baseados em fatos constatados e demonstrados e em
legislação plenamente vigente.
26. Como dos autos se infere, a autoridade lançadora fez aquilo que lhe cabia:
constatada insuficiência de recolhimentos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, intimou
a fiscalizada a apresentar Livros e documentos contábeis e fiscais.
27. Diante da ausência de esclarecimentos, o auditor fiscal não teve outra
escolha senão formalizar o lançamento de omissão de receitas pela via direta.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721453/2013-97

28. No lançamento ora impugnado, como já dito acima, a contribuinte está
sujeita ao Lucro Arbitrado. Portanto, a omissão de receita apurada pela via
direta, decorrente de receitas de prestação de serviços não declaradas à RFB,
corresponde à receita bruta para fins de aplicação dos percentuais de
arbitramento para definição das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, e é o
faturamento sujeito à incidência do PIS e da COFINS, de acordo com o
disposto no caput do artigo 24 da Lei no 9.249/1995, in verbis:
“Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará
o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com
base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da
atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que
corresponder o percentual mais elevado.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público PIS/PASEP.” (redação deste parágrafo vigente à época dos fatos
geradores neste processo discutidos)
29. No contraditório apresentado a defendente assevera que concorda com as
informações prestadas pela única fonte pagadora, resultantes de receita
auferida em comissões sobre vendas, mas que foram emitidas as Notas Fiscais
correspondentes (acostadas à defesa às fls. 191 a 240), e que o autuante
equivocou-se em afirmar que houve omissão das mesmas.
30. Acrescenta que nunca houve intenção de sonegar informações, sendo
desnecessário o arbitramento e a aplicação da multa qualificada (150%), que
somente é aplicável quando caracterizada a intenção de fraudar.
31. Conclui que devem ser consideradas as Declarações Retificadoras
(transmitidas à RFB em 05/07/2013 e juntadas ao contraditório às fls. 241 a
274) e as Tabelas elaboras com o recálculo dos tributos devidos (anexadas à
impugnação às fls.275 a 288).
32. De plano, quanto aos documentos fiscais ora disponibilizados pela autuada,
os mesmos apenas confirmam a pertinência da autuação, não tendo o condão
de descaracterizar a infração de omissão de receita apurada.
33. Quanto à qualificação da multa, a empresa efetivamente auferiu receita de
prestação de serviços e não as contabilizou e declarou à RFB, em montante
expressivo (R$ 1.433.275,59). Intimada a esclarecer a questão, admitiu que
deixou de escriturar o Livros Caixa, Diário e Razão, e entregou Declarações
zeradas. Acrescentou que o talão foi extraviado e as notas ficais não foram
emitidas.
34. Assim, tendo em vista que os valores envolvidos e a ocultação dos mesmos
foi admitida pela autuada, caracterizou-se plenamente o evidente intuito de
sonegação e fraude descrito nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30/11/1964,
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721453/2013-97

motivo para aplicação da multa qualificada de 150%, conforme atual § 1o do
artigo 44 (antigo inciso II) da Lei no 9.430/1996.
35. A pratica reiterada de infração à legislação tributária pela interessada, que
por dois anos seguidos declarou informações falsas ao Fisco, quando na
verdade auferiu receitas indicadas na Tabela acima, demonstra a intenção
dolosa dos sócios, com o intuito de eximir-se do pagamento dos tributos
devidos, fato que somente não se concretizou em razão da ação fiscal que se
examina.
36. Por fim, no que concerne ao pleito da contribuinte para que sejam
consideradas as Declarações Retificadoras (transmitidas à RFB em 05/07/2013
e juntadas ao contraditório às fls. 241 a 274) e as Tabelas elaboras com o
recálculo dos tributos devidos (anexadas à impugnação às fls. 275 a 288),
como já restou informado no Termo de Início de Procedimento Fiscal (fl. 8), o
início do procedimento fiscal “descaracteriza a espontaneidade, em
conformidade com o artigo 138 do CTN (regulamentado pelo artigo 7o, inciso I,
do Decreto no 70.235/1972), sendo que quaisquer retificações de Declarações
não resultarão em efeitos tributários, uma vez que eventuais irregularidades
que resultem em créditos tributários serão apuradas de ofício no presente
procedimento fiscal.
37. Em face do exposto, voto para que se julgue IMPROCEDENTE a
impugnação apresentada contra os lançamentos discutidos neste processo.

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Consta nos autos a existência de Termo de Responsabilização Tributária (e-
fls.178), e também mencionado no Termo de Verificação Fiscal, item 5 – Da Responsabilidade
Social, atribuindo ao sócio da Recorrente, o Sr. Luiz Carlos Castilho a condição de responsável
tributário solidário, nos termos do art.135 do CTN.
Consta que a documentação pertinente enviada para a devida ciência fora
devolvida, por recusa em seu recebimento. Daí foi emitido o Edital no 43/2013 – SAFIS,
acostado às e-fls.182, não havendo apresentação de impugnação e nem de recurso voluntário por
parte do sujeito passivo solidário.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 29 de novembro de 2013 da decisão recorrida, a Contribuinte
apresentou recurso voluntário em 31 de dezembro de 2013.
Eis seu relato:
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721453/2013-97

É o relatório do essencial
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele conheço.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721453/2013-97

Tanto no recurso voluntário quanto na impugnação, percebe-se o mesmo foco de
defesa: que detinha apenas uma fonte pagadora, a SEMP TOSHIBA, para a qual prestava
serviços e que esta emitia regularmente as DIRF e, assim, “Não há, no entanto que se falar em
intenção de ocultar receitas...”e, também, que havia problemas de saúde dos
proprietários/representantes da Recorrente, e que se chegou a “...dar por extraviados os talões das
notas fiscais que haviam sido emitidas.”
O que é notório nos autos é o reconhecimento da receita não oferecida `a
tributação e que a Recorrente se recusa a aceitar como receita omitida, por entender que se tratou
apenas de receita obtida com apenas uma fonte pagadora de empresa que apresentava DIRF
regularmente.
Ora, a receita auferida pela Recorrente foi, sim, toda ela omitida e aí não importa
se recebida de apenas uma fonte pagadora ou de várias, o tratamento é o mesmo: a sua devida
tributação de ofício.
Esta posição sustentada pela Recorrente é ainda pior, pois possuía apenas uma
fonte pagadora e, mesmo assim, omitia de registro a receita auferida em dois anos calendários,
em 2009 e 2010.
Para um eventual extravio de talões de notas fiscais, que parece não ter havido, a
legislação prevê procedimentos a serem observados, conforme dispõe o art.264, §1o do RIR/99,
atual art.278, §1o do RIR/2018:
§1o. Na hipótese de extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas,
documentos ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará
publicar, em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso
concernente ao fato e deste dará minuciosa informação, no prazo de quarenta e
oito horas, ao órgão competente do Registro do Comércio, e remeter cópia da
comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Fazenda de sua jurisdição (Decreto-lei no 486, art.10, caput).
[...]
Tal dispositivo legal não desobriga a empresa de se regularizar com a providência
de confeccionar novos livros e/ou documentos, etc, mas pode evitar penalidades de multas em
percentuais superiores aos normais, então aplicados em procedimento de ofício.
Quanto às alegações de dificuldades pessoais enfrentadas à época pelo
representante legal da Recorrente, o que teria impedido o regular cumprimento das obrigações
tributárias, tal situação, se de fato ocorrida, não afasta a responsabilidade do mesmo, conforme
prevê o art.136 do CTN:
Art.136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em comentários ao artigo, trago os esclarecimentos de Ediara de Souza Barreto,
Procuradora da Fazenda Nacional, na obra CONSTITUIÇÃO E CÓDIGO TRIBUTÁRIO
COMENTADOS – SOB A ÓTICA DA FAZENDA NACIONAL, edição de 2020, de
Coordenação Geral de Cláudio Seefelder e Rogério Campos, ambos Procuradores da Fazenda
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721453/2013-97

Nacional, com atuação no contencioso tributário (PGFN) e no próprio CARF, e vários
Coordenadores Especialistas:
[...]
O art.136 veicula a famosa regra de que a responsabilidade tributária por
infrações é objetiva, de modo que, para a sua caracterização, basta comprovar
o descumprimento da legislação tributária e a respectiva autoria, sendo
prescindível a demonstração de elementos subjetivos (dolo ou culpa do agente),
bem como maiores indagações acerca da efetividade, da natureza, da extensão
e dos efeitos do ato ilícito. [...]
Conforme lição de Luciano amaro, “o art.136 pretende, em regra geral, evitar
que o acusado alegue que ignorava a lei, ou desconhecia a exata qualificação
jurídica dos fatos, e, portanto, teria praticado a infração ‘de boa-fé, sem
intenção de lesar o interesse do Fisco.”
De forma ainda mais direta, Sacha Calmon Navarro Coelho sintetiza: “a
infração fiscal configura-se pelo simples descumprimento dos deveres
tributários de dar, fazer e não fazer previstos na legislação.”
[...]
A Recorrente não só descumpriu a legislação tributária, como também não
providenciou a regularização de sua escrituração contábil ou livro Caixa, nem apresentou DIPJ
retificadora dos anos de 2009 e 2010, permanecendo zeradas em ambas as DIPJs destes
períodos, ou seja, em nenhum momento aproveitou a sua espontaneidade para qualquer
regularização antes de iniciado um procedimento da fiscalização pertinente a estes anos de 2009
e 2010. E tempo não lhe faltava, uma vez que somente em 18 de outubro de 2012 teve a ciência
do Termo de Início de Procedimento Fiscal, relativamente ao período entre 01/01/2009 a
31/12/2010.
Em outras palavras, a Recorrente permaneceu em silêncio por mais de três anos,
auferindo receitas regularmente, apresentando DIPJ com os valores zerados e não informando a
existência dos débitos de IRRF nas DCTF respectivas. E assim permaneceria se não fosse a
intervenção da fiscalização, permitindo-se assim concluir, contrariamente ao alegado, que era
deliberada, sim, a intenção da Recorrente em ocultar as receitas de sua atividade, no caso, de
comissões.
Do arbitramento de lucros e qualificação da multa de ofício
Os lucros de 2009 e 2010 foram objeto de arbitramento com base no inciso III do
art.530 do RIR/99 (inciso IV do art.600 do atual RIR/2018), uma vez que a Recorrente não
apresentou escrituração contábil e nem o Livro Caixa, o que lhe permitiria a tributação com base
no lucro presumido, aliás a sua opção de tributação nestes anos, mas, como já mencionado, as
DIPJ foram entregues zeradas.
A multa de ofício foi qualificada (150%) e assim justificada pela autoridade
autuante em seu Termo de Verificação Fiscal (Relatório Fiscal do Auto de Infração – Refisc,
acostados ás e-fls.166/177):
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721453/2013-97

Entendo perfeitamente justificável a qualificação da multa de ofício, adotando
como razão de decidir a posição neste sentido considerada pela decisão recorrida:
33. Quanto à qualificação da multa, a empresa efetivamente auferiu receita de
prestação de serviços e não as contabilizou e declarou à RFB, em montante
expressivo (R$ 1.433.275,59). Intimada a esclarecer a questão, admitiu que
deixou de escriturar o Livros Caixa, Diário e Razão, e entregou Declarações
zeradas. Acrescentou que o talão foi extraviado e as notas ficais não foram
emitidas.
34. Assim, tendo em vista que os valores envolvidos e a ocultação dos mesmos
foi admitida pela autuada, caracterizou-se plenamente o evidente intuito de
sonegação e fraude descrito nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30/11/1964,
motivo para aplicação da multa qualificada de 150%, conforme atual § 1o do
artigo 44 (antigo inciso II) da Lei no 9.430/1996.
35. A pratica reiterada de infração à legislação tributária pela interessada, que
por dois anos seguidos declarou informações falsas ao Fisco, quando na
verdade auferiu receitas indicadas na Tabela acima, demonstra a intenção
dolosa dos sócios, com o intuito de eximir-se do pagamento dos tributos
devidos, fato que somente não se concretizou em razão da ação fiscal que se
examina.
É o que basta para decidir.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.926 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.721453/2013-97

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital